Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739089-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: BRUNO JEFERSON DA SILVA MENDES D E C I S Ã O Vistos Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. em desfavor de BRUNO JEFERSON DA SILVA MENDES, julgada extinta, em razão do descumprimento da ordem de emenda. Em manifestação, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, regularmente representada (ID 56602934), informa a cessão do crédito objeto da demanda, pelo que requer a sucessão processual. DECIDO No caso, a cédula de crédito em discussão, com cláusula de garantida por alienação fiduciária celebrada com Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., foi endossada ao banco apelante, que, por sua vez, endossou ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, CNPJ N.o 49.691.846/0001-04 (ID 56602932). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual entre a autora e o peticionário, por aplicação analógica do art. 778, III do CPC. Ressalto que o §1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso do cessionário em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual do banco apelante por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator